Tribunal: TJMT
Processo: 0013605-06.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013605-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA TANIA FREIRE BARROS - CPF: 065.369.971-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA E REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE SE APROVEITOU DO PERÍODO – AGRAVANTE AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJMT – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – MULTIRREINCIDÊNCIA -

COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – ARESTOS DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
”, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040).

A existência de duas condenações definitivas autoriza a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência (STJ, HC 392.220/SP).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial
de que deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (STJ, AgRg no HC 631.993/SP).

Recurso
provido para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013605-06.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): TULIO RAMOS XAVIER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TULIO RAMOS XAVIER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0013605-06.2020.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma branca] e falsa identidade, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, VII, c/c art. 307, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 182114870 – fls. 214/218).

O apelante sustenta que: 1) não seria aplicável a agravante genérica da calamidade pública; 2) “
o juízo lançou um acréscimo exagerado decorrente da agravante da reincidência
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 182114896).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 175/178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado e falsa identidade [art. 157, § 2º, inciso VII e art. 307, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal – impossibilidade – para a incidência da agravante basta que o delito seja cometido no período de calamidade pública – 2. Almejada redução do quantum relativo à agravante da reincidência – inviabilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 188036185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 – DO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Segundo foi apurado, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 22h10min, no interior de um ônibus coletivo urbano que trafegava pela Rua João Gomes Sobrinho, em frente ao ginásio, bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi e mediante ameaça exercida com o emprego de arma branca, consistente numa faca, o denunciado TULIO RAMOS XAVIER subtraiu para si uma bolsa contendo pertences pessoais, avaliada em R$ 200,00 (f. 33), de propriedade da vítima Francisca Tania Freire Barros.

Fato 02 – DA FALSA IDENTIDADE

Segundo foi apurado, na noite do dia 18 de maio de 2020 e madruga do dia 19 de maio de 2020, na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, o denunciado TULIO RAMOS XAVIER atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se THIAGO DA SILVA GAMA, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seu vasto histórico criminoso, com diversas condenações criminais. [...]

II – DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado TULIO RAMOS XAVIER como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal e no art. 307, do Código Penal, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP.”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 182114870 – fls. 150/153)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu TÚLIO RAMOS XAVIER, qualificado nos autos, como incursos nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inc. VII, e art. 307, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas será utilizada para fins de considerar negativamente os antecedentes (Processo nº. 8718-23.2013.811.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como as agravantes da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processo nº. 8111-78.2011.811.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Processo nº. 16521-52.2016.811.0042 – 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e da prática de crime em ocasião de calamidade pública (pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil, desde o dia 11 de março de 2020), prevista no art. 61, inc. II, alíena “J”, do CP, motivo pelo qual aumento, atendido os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado é multireincidente, sobressai a pena em 10 meses, perfazendo, assim, 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem a causa de aumento do emprego emprego de arma branca, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em formação de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 03 meses a 01 ano, ou multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas será utilizada para fins de considerar negativamente os antecedentes (Processo nº. 8718-23.2013.811.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como as agravantes da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processo nº. 8111-78.2011.811.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Processo nº. 16521-52.2016.811.0042 – 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e da prática de crime em ocasião de calamidade pública (pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil, desde o dia 11 de março de 2020), prevista no art. 61, inc. II, alíena “J”, do CP, motivo pelo qual, atendido os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado é multireincidente, sobressai a pena em 04 meses, perfazendo, assim, 09 (nove) meses de detenção.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição, permanecendo a pena em formação de 09 (nove) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do Código Penal) ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE

Que pese o concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal , as penas punidas com reclusão não podem ser somadas com as penas de detenção, pois possuem naturezas distintas.

Assim, aplicando-se o Concurso Material, as penas devem ser concretizadas, DEFINITIVAMENTE EM 07 (sete) anos de reclusão (roubo) e 09 (nove) meses de detenção (falsa identidade), bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeira aquela (art. 69 CP).

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 182114870 – fls. 214/218)

Pois bem.

Do roubo majorado [emprego de arma branca]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao negativar os antecedentes.

O apelante, na data do fato [13.2.2020], possuía condenação por roubo majorado a 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, transitada em julgado no dia 6.9.2013 (Ação Penal nº 0008718-23.2013.8.11.0042).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, caracteriza maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

O aumento aplicado pelo juiz da causa de 5 (cinco) meses, pelos maus antecedentes, é mais benéfico que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ como parâmetro (AgRg no AREsp nº 1422105/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Logo, deve ser mantida a pena basilar em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II, ‘j’] decorrente da pandemia de COVID-19 e da reincidência [CP, art. 61, I], visto que o apelante possuía duas condenações definitivas por roubos majorados (Ações Penais nº 0008111-78.2011.8.11.0042 e nº 0016521-52.2016.8.11.0042), bem como a atenuante da confissão [CP, art. 65, III, ‘d’], aumentando a reprimenda em 10 (dez) meses.

Todavia, o cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
”, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2023).

Noutro giro, a presença de duas condenações caracterizadoras da reincidência autoriza a “
compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência
” (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), redimensiona-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição.

Por sua vez, a vítima Francisca Tânia Freire Barros, em Juízo, declarou que no dia 18.5.2020, por volta das 22h10min, na rua João Gomes Sobrinho, em frente ao ginásio do bairro Lixeira, no município de Cuiabá/MT, após descer de um ônibus, foi abordada pelo apelante, o qual portava uma faca e exigiu que entregasse sua bolsa (ID 182114891).

Frise-se que o apelante foi preso em flagrante, logo após o cometimento do crime, na posse de uma “
faca de mesa
” (Termo de Exibição e Apreensão – ID 182114870 – fls. 37).

Com efeito, mostra-se pertinente a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela causa de aumento da ameaça exercida com emprego de arma branca [CP, art. 157, § 2º, VII].

Assim sendo, totaliza-se a reprimenda do roubo majorado em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

Na data do fato [13.2.2020], o apelante registrava condenação por roubo majorado a 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, transitada em julgado no dia 6.9.2013 (Ação Penal nº 0008718-23.2013.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes maus antecedentes e justificar a elevação da reprimenda basilar (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria do roubo majorado [emprego de arma branca] para afastar a agravante do cometimento de crime em estado de calamidade pública e compensar parcialmente a multirreincidência [duas condenações] e a confissão, com aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021).

Desse modo, transforma-se a pena basilar de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena final da falsa identidade em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Reconhecido o concurso material de crimes, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024